Tribunal: TJBA
Processo: 8080236-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080236-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GABRIEL KAIQUE DE OLIVEIRA DE JESUS e outros Advogado(s): PEDRO MARTHEO DE SOUSA SOARES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE VALENÇA 2ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE APREENDIDA (24G DE MACONHA E 31G DE COCAÍNA). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE PRIMÁRIO, JOVEM, COM RESIDÊNCIA FIXA E SEM OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DESFAVORÁVEL DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, destacando-se a quantidade não expressiva de entorpecentes e as condições pessoais favoráveis do agente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente se a quantidade de droga apreendida e as suas condições pessoais favoráveis justificam a substituição da segregação por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão preventiva constitui medida de caráter excepcional, cuja decretação exige a demonstração concreta e fundamentada do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A quantidade de entorpecente apreendida, quando não se revela expressiva, não autoriza, por si só, a presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, sendo insuficiente para fundamentar a custódia cautelar com base na garantia da ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, ausência de antecedentes, pouca idade e residência fixa, devem ser sopesadas na análise da necessidade da prisão, indicando, em conjunto, um reduzido risco de reiteração delitiva. 6. Verificada a desproporcionalidade da segregação cautelar, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revela-se adequada e suficiente para resguardar a ordem pública e a instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus concedido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva, por ser medida excepcional, demanda a comprovação concreta do periculum libertatis, não bastando a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. 2. A quantidade não expressiva de droga, aliada a condições pessoais favoráveis do agente – como primariedade, juventude e ausência de antecedentes –, afasta a presunção de periculosidade e torna desproporcional a manutenção da custódia cautelar. 3. Afigura-se suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) quando os elementos dos autos não demonstram a indispensabilidade da segregação extrema. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 169331/RJ. STJ, AgRg no HC 831.262/RN. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8080236-11.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Valença/BA, tendo como impetrante o bel. ISRAEL VENTURA MENDES e como paciente, GABRIEL KAIQUE DE OLIVEIRA DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER a ordem, nos termos do voto. Salvador, .